Tribunal: TJDFT
Processo: 0732146-46.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732146-46.2017.8.07.0015 RECORRENTES: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA., RICARDO DAVID RIBEIRO RECORRIDO: ORION SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. APELAÇÃO. PEDIDO DE FALÊNCIA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. 1. A decretação da falência exige a comprovação do estado de insolvência jurídica, evidenciado por meio da impontualidade injustificada, da execução frustrada ou da prática de ato de falência. 2. Não comprovada a frustração da execução, não se decreta a quebra da empresa, com base no art. 94, II, da Lei 11.101/05. 3. Recurso não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 94, inciso II, §4o, da Lei 11.101/2005, sustentando que a certidão de execução frustrada, expedida pelo MM. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, observou a tríplice omissão prevista na norma tida por violada para fins de decreto falimentar, não havendo nesse dispositivo qualquer exigência quanto à juntada de outros documentos que comprovem tal situação. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRS, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade as artigo 94, inciso II, §4o, da Lei 11.101/2005, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora conclui: “(...) Como se observa, a referida certidão não foi clara quanto à tríplice omissão exigida pela lei, uma vez que não há provas do esgotamento patrimonial, necessário ao decreto falimentar. Daí porque, o Juízo singular ordenou aos requerentes que demonstrassem a ausência de bens da ré e a decomposição do crédito, nos termos da manifestação ministerial (ID 20945640). No entanto, embora a parte autora tenha sido intimada diversas vezes para cumprir o édito, não trouxe elementos de prova aptos a indicar as diligências para localização de haveres da requerida para satisfação do crédito. (...) Não se olvida que é desnecessário o esgotamento das diligências para localização de bens à penhora, mas, no caso, a parte requerente sequer demonstrou que tentou encontrar pertences da requerida, pois não trouxe cópias da demanda executiva solicitadas na instância de origem.” (ID 21413307 - Págs. 1 e 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030